Tribunal: TJDFT
Processo: 0009610-79.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009610-79.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 47357069, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e aos substituídos CREUZA MENDONCA NICOLAIT, CRISTINA MARIA FIGUEIRA MACHADO, DAISY ROTAVIO JANSEN WATANAB, DALBA MARIA ESMERALDO MOURAO BENTO, DALILA GONZAGA DE SOUSA e DALMO DE LIMA. Ambas as partes concordaram com os valores apurados pela Contadoria (ID: 50234965 e 50588034). O SINDIRETA informou que CREUZA MENDONCA NICOLAIT, DALILA GONZAGA DE SOUSA e DALMO DE LIMA renunciaram aos créditos individualmente considerados, que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, para fins de recebimento por RPV. Pois bem. Homologo os cálculos judiciais de ID: 47357069. Ante o disposto no art. 48 da Resolução n. 303/CNJ ("O beneficiário poderá renunciar a parcela do crédito, de forma expressa, com a finalidade de enquadramento no limite da requisição de pequeno valor"), homologo as renúncias manifestadas por CREUZA MENDONCA NICOLAIT, DALILA GONZAGA DE SOUSA e DALMO DE LIMA aos créditos individuais superiores a 40 salários-mínimos. Expeçam-se as seguintes ordens de pagamento: - PRECATÓRIOS em favor de DAISY ROTAVIO JANSEN WATANABE, DALBA MARIA ESMERALDO MOURÃO, CRISTINA MARIA FIGUEIRA MACHADO, com destaque dos honorários contratuais; - RPV no tocante aos honorários da execução; - Requisições de Pequeno Valor, no limite de 40 salários-mínimos, com destaque dos honorários contratuais, em benefício de CREUZA MENDONÇA NICOLAIT, DALILA GONZAGA DE SOUSA e DALMO DE LIMA. I. Brasília, 12 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador